Tribunal: TJDFT
Processo: 0000020-37.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL, SEM POSSUIR PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. RÉU REINCIDENTE. ADOÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplica-se o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto ao réu reincidente, cuja pena aplicada é igual ou inferior a 04 (quatro) anos, nos moldes do artigo 33, § 2o, alíneas b e c, e § 3o, do Código Penal, e da Súmula 269 do STJ.
2. Recurso não provido.